Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAL. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.

4. As consequências do crime se traduzem nos efeitos decorrentes da infração penal particularmente para a vítima. Para que haja a exasperação da pena-base, tais efeitos (resultados) devem ultrapassar a normalidade do tipo. O prejuízo material relatado pelo preposto do estabelecimento comercial furtado, em juízo, não se mostrou exacerbado, capaz de transbordar as consequências ínsitas do tipo penal violado. Necessário se mostra o decote desta vetorial.

5. Tratando-se de condenado reincidente, inaplicável os benefícios dispostos no art. 44 do CP.

6. Ainda que haja pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de reparação de danos, não se pode fixar indenização a título de dano material com base, tão somente, na palavra da vítima. Para tanto, são necessários outros elementos para a comprovação de efetivo prejuízo, tais quais provas documentais atestando os gastos, o que não ocorreu na espécie.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.